Tribunal: TJPA
Processo: 0804551-62.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11852 - Financiamento do SUS
Data de julgamento: 2020-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0804551-62.2019.8.14.0000
AGRAVANTE: ESTADO DO PARA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. AGRAVO INTERNO. PERDA DO OBJETO. LIMINAR DEFERIDA PELO JUÍZO
A QUO
. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO/CITAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ. NULIDADE DE TODOS OS ATOS A PARTIR DA DECISÃO CONCESSIVA DA LIMINAR. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, declarar a perda do objeto do recurso de agravo interno e conhecer o recurso de agravo de instrumento e lhe dar provimento parcial, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de nove a dezesseis dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte.

Turma julgadora: Desembargadores
Ezilda Pastana Mutran
(Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Maria Elvina Gemaque Taveira.

Belém, 16 de dezembro de 2020.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA.

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO,
com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
contra decisões proferidas pelo Juízo de Direito da 1ª Vara da Comarca de Tailândia, que, nos autos da AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA, proc.
0001609-62.2019.814.0074
, proposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
, funcionando na qualidade de substituto processual de
BRENDA DOS SANTOS DA SILVA
,

deferiu o pedido liminar, assim como determinou o bloqueio de numerários do Estado do Pará e indeferiu o pedido de nulidade de citação, cuja parte dispositivas das decisões restaram assim lançadas:

“(...)

Diante do exposto, DEFIRO O PEDIDO LIMINAR, e determino que o Estado do Pará providencie imediatamente Leito do tipo UTI, conforme as especificações médico hospitalares informadas pelo HGT, bem como a

consequente transferência para a referida unidade hospitalar, que

deve ser realizada em unidade

tipo UTI móvel, equipada com ventilador, monitor continuo e bomba de infusão,

para

onde for

disponibilizado o respectivo leito,

e que o Estado do Pará garanta

todos os procedimentos

e atos necessários

a garantir

o adequado

tratamento

de Saúde à paciente Brenda dos Santos da Silva, sob pena de multa

diária, no valor de R$10.000,00(dez mil reais), nos termos do art. 523 do CPC.

Cite-se o demandado para contestar no prazo legal.

Intime-se o autor e réu desta decisão.

Considerando que esta Comarca se encontra sem comunicação com a internet, determino que, tão logo seja normalizado o serviço, os presentes autos sejam distribuídos e, em seguida, retornem conclusos para inclusão desta decisão no sistema LIBRA.”.

“Diante do exposto,
determino assim o bloqueio de numerários
existente em instituição financeira, via Bacenjud, no valor de R$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais), das contas bancárias do Estado do Pará, em especial de sua Secretaria de Estado de Saúde Pública.

Aguarde-se conclusos durante o prazo de resposta da medida.

Após realização do bloqueio determinado acima, persistindo o descumprimento da liminar concedida às fls.44/45-v em que determina que o Estado do Pará providenciasse imediatamente leito do tipo UTI, conforme especificações médico hospitalares informadas pelo Hospital Geral de Tailândia – HGT, bem como a consequente transferência para referida unidade hospitalar, que deve ser realizada em unidade de transporte do tipo UTI móvel, equipada com ventilador, monitor contínuo e bomba de infusão, para onde for disponibilizado o respectivo leito e que o Estado do Pará garanta todos os procedimentos e atos necessários para garantir o adequado tratamento de saúde à paciente Brenda dos Santos da Silva, sob pena de majoração da multa diária no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para o valor de multa diária de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Intime-se. Intime-se a requerida nos termos da Lei, servindo a presente decisão como mandado/ofício.

(...).”.

“(...)

Decido.

Indefiro o pedido de nulidade.

Com efeito, o que ocorreu na verdade foi que a decisão liminar do processo em epigrafe foi prolatada em plantão judicial, e que diante da urgência do pedido, foi feita a comunicação para cumprimento por email, no plantão, o que sequer ocorreu.

Ocorre que, posteriormente, conforme certidão de fls. 58 dos autos, foi remetido conforme determina a regra processual mandado de citação na ação, tendo sido esta realizada por meio de oficial de justiça, na comarca de Belém, na pessoa do representante legal do Estado, de tal modo que resta prejudicado o pedido de nulidade, porque a diligência já foi feita, para sanar o vício inicial.

Por fim, não há necessidade de remessa dos autos para citação inicial do Estado do Pará, uma vez que a remessa é feita apenas para intimação, e não para citação, conforme determina a regra do art. 183, § 1º do CPC.

Diante do exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE NULIDADE DE CITAÇÃO, tendo em vista que o ato citatório já foi posteriormente refeito, restando prejudicado o pedido.

Tailândia, 22 de abril de 2019.

Arielson Ribeiro Lima

Juiz de Direito Titular da 1ª Vara de Tailândia

Irresignado,
o poder público estadual interpôs o presente agravo de instrumento (
id.

1812595 – págs. 1/44), tendo, em suas razões, alegado inicialmente que a citação válida do Estado do Pará ocorreu tão somente em 02/05/2019, após proferidas 03 (três) decisões, as quais são impugnadas por meio do presente recurso.

Em seguida, sustenta, o agravante, a necessidade de concessão do efeito suspensivo, a fim de evitar o efeito multiplicador de pedidos da mesma natureza e lesão grave e de difícil reparação
.

Em sede preliminar, sustenta a

nulidade da citação e intimação do Estado do Pará, ante a violação ao disposto nos arts. 132 da Constituição Federal/88, 187 da Constituição do Estado do Pará, 1º da Lei Complementar Estadual nº 41/02, 183, §1º e 242, § 3º do Código de Processo Civil,
ante a necessidade de intimação pessoal,
assim como
a sua ilegitimidade passiva, diante da responsabilidade do Município de Tailândia em custear o tratamento requerido
por possuir Gestão Plena de Saúde,
bem como a perda de objeto e ausência de interesse de agir face a alta da paciente.

Alegou a inépcia da petição inicial, visto a necessidade de inclusão do Município no polo passivo da demanda.

Arguiu fundamentos sobre a nulidade da decisão que determinou a majoração da multa para R$50.000,00 (cinquenta mil reais), sem o devido processo legal.

Defendeu a impossibilidade de decretação de sequestro de verbas públicas.

Prosseguiu aduzindo que o poder público se submete ao regime de precatórios, conforme art. 100 da CR/88.

Falou sobre o direito à saúde como norma de eficácia limitada e de caráter principiológico, do princípio da reserva do possível e do acesso igualitário à saúde.

Aduziu argumentos sobre a impossibilidade de concessão de tutela antecipada contra a Fazenda Pública (art. 1º, Lei Nº 9.494/97), assim como a impossibilidade de concessão de liminar de caráter satisfativo, vedação existente no art. 1º, § 3º, da Lei 8.437/92.

Sustentou que as astreintes fixadas em R$10.000,00 (dez mil reais), majoradas para R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) por dia, somada ao montante de R$350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais), destoam dos parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade.

Requereu o conhecimento do recurso, a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada e, ao final, o seu total provimento nos termos que expõe.

Ao receber o recurso, indeferi o pedido de efeito suspensivo requerido (Id nº 1893176 – págs. 1/3).

Inconformado, o agravado interpôs agravo interno (Id. 2079821 – págs. 1/20), sustentando,
em síntese, a perda do objeto e/ou ausência de interesse de agir, visto alta por melhora da paciente, não necessitando mais da transferência requerida.

Em seguida, reapresenta argumentos sobre a nulidade de citação e intimação do Estado do Pará, por violação ao disposto nos artigos 132 e 187 da Constituição do Estado do Pará, assim como o art. 1º da Lei Complementar Estadual nº 41/02, bem como os artigos 183, §1º e 242, § 3º, do CPC.

Defende, ainda, a nulidade da decisão que determinou a majoração da multa para R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), sem o devido processo legal e sem prévia oitiva do Estado do Pará.

Destaca o agravante a impossibilidade de decretação de sequestro de verbas públicas, ante a supremacia do interesse público.

Defende sua ilegitimidade passiva, ante a atribuição do Município onde reside o autor em prestar assistência médica, no caso o Município de Tailândia, ente público municipal com gestão plena do SUS.

Expõe sobre a repartição de competência fixada pelo Tema 793 do STF.

Alega desproporcionalidade da multa, ante a inviabilidade do termo inicial para o cumprimento da obrigação, assim como pugna pela sua redução.

Arrola precedentes jurisprudenciais que entende pertinente ao casa que expõe.

Ao final, requereu que fosse reformada a decisão monocrática em questão, a fim de ser concedido o deferimento do pedido de efeito suspensivo requerido.

O Ministério Público de primeiro grau apresentou contrarrazões ao recurso de agravo de instrumento, por meio do 1ª Promotoria de Justiça de Tailândia/PA, tendo refutado as razões do agravo e pugnado ao final pela improcedência do recurso (Id. 2124858 – págs. 1/5).

O Ministério Público apresentou contrarrazões ao agravo interno (Id. 2301377 – págs. 1/6), refutando as razões do recurso e, ao final, pugnou pela improcedência do presente agravo interno.

Conforme certificado, decorreu o prazo legal sem manifestação do órgão ministerial deste grau na condição de
custos legis
(Id. 2799573 – pág. 1).

Determinei a inclusão do feito em pauta de julgamento virtual.

É o relatório do essencial.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

De início, verifico a existência de agravo interno sob o Id. 2079821 – págs. 1/20, interposto pelo agravante contra decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo requerido (Id. 1893176 – págs. 1/3). No entanto, resta prejudicada a análise desse recurso, uma vez que os autos se encontram aptos para julgamento.

Dito isso, presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, uma vez que tempestivo e estando a matéria tratada inserida no rol das hipóteses previstas no art. 1.015 do NCPC/2015, conheço o presente recurso de agravo de instrumento e passo à sua análise de mérito.

Na origem, cuidam os autos de Ação Civil Pública com Pedido de Tutela de Urgência em face do Estado do Pará, em que o Ministério Público requereu a disponibilização de leito de UTI em favor da substituída Brenda dos Santos da Silva, pedido esse que foi deferido pelo juízo
a quo
nos moldes supra citado.

Consta ainda dos autos que a decisão foi enviada à Procuradoria do Estado por e-mail, conforme certificado no id. 1812597 – pág. 48, e, em resposta, por e-mail (id. 1812597 – pág. 106), a Procuradoria-Geral informou que a documentação recebida veio incompleta, tanto a petição inicial, quanto a decisão do juízo
a quo
.

Verifica-se do exame dos autos que em resposta aos questionamentos da PGE foi-lhe informado que o referido e-mail perdeu o objeto, vez que a direção da Secretaria da 1ª Vara da Comarca de Tailândia encaminhara os documentos necessários, assim como o próprio mandado para cumprimento pessoal da decisão.

Verifica-se também a existência de certidão expedida por Oficial de Justiça no sentido de que intimou e citou o Estado do Pará, através da Secretaria de Estado de Saúde Pública – SESPA, na pessoa de seu representante legal, Dr. Robson Thiago de O. Gonçalves (id. 1812597 – pág. 72).

Posteriormente, o Ministério Público Estadual (Id. 1812597 – págs. 76/81), requereu a execução da multa (
astreinte
) fixada na tutela provisória de urgência, bem como o bloqueio na ordem de R$350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais) das contas bancárias do Estado do Pará.

Logo após, o magistrado de origem, proferiu nova decisão, determinando o bloqueio de numerários, no valor de R$350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais) das contas bancárias do Estado do Pará, em especial de sua Secretaria de Estado de Saúde Pública- SESPA.

O recorrente, então, requereu a nulidade da citação ou intimação por e-mail, ante a ausência de remessa dos autos, assim como a violação ao devido processo legal, ao contraditório e ampla defesa (id. 1812597 –págs. 92/103.

O juízo de origem proferiu decisão sobre o pedido de nulidade de citação formulado pelo Estado do Pará, indeferindo o referido pedido (id. 18112597 – págs. 107).

Consta Relatório Analítico de Remessa de Processo com vista à procuradoria do Estado do Pará, no dia 25/04/2019 (id. 1812597 – pág. 114), devidamente recebida na Procuradoria-Geral do Estado – PGE, no dia 02/05/2019 (id. 1812597 – pág. 115).

Feita essa explanação, entendo que merece acolhida a preliminar de nulidade da citação e da intimação arguida pelo Estado do Pará.

Explico.

Depreende-se dos autos que o pedido de disponibilização de leito em UTI foi deferido, em sede de liminar, em 15/02/2019, com a determinação de que o Estado do Pará providenciasse imediatamente o cumprimento da decisão.

Percebe-se, da análise dos autos, que a decisão que concedeu a liminar em plantão foi enviada à Procuradoria, primeiramente via e-mail (id. 1812597 – pág. 48), contudo sem cópia da integralidade dos autos, em violação ao disposto no art. 183, § 1º, do CPC/2015, pois a participação da Fazenda Pública no processo civil atrai um regime peculiar de prerrogativas, sendo uma delas a intimação pessoal da advocacia pública, havendo a respeito o seguinte regramento no âmbito da Lei 13.105/2015:

NCPC/15

Art. 183. A União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a partir da intimação pessoal.

§ 1º A intimação pessoal far-se-á por carga, remessa ou meio eletrônico.

Verifico, ainda, que posteriormente o ato citatório foi refeito através do mandado de intimação nº 20190063653932 (id. 1812597 – págs. 73/75), contudo foi enviado à Secretaria de Estado de Saúde Pública do Estado do Pará – SESPA, conforme certificado sob o id. 1812597 – pág. 72, e não à Procuradoria-Geral do Estado, a quem compete a representação judicial do Estado, nos moldes fixados pelo art. 132 da CF/88, art. 187 da Constituição do Estado do Pará e art. 1º da LCE nº 41/02,
in verbis
:

CF/88

Art. 132. Os Procuradores dos Estados e do Distrito Federal, organizados em carreira, na qual o ingresso dependerá de concurso público de provas e títulos, com a participação da Ordem dos Advogados do Brasil em todas as suas fases, exercerão a representação judicial e a consultoria jurídica das respectivas unidades federadas.

Constituição do Estado do Pará

Art. 187. À Procuradoria Geral do Estado compete a representação judicial e a consultoria jurídica do Estado, inclusive em processos judiciais e administrativos que envolvam matéria de natureza tributária e fundiária, com sua organização e funcionamento sendo disposto em lei complementar, de iniciativa do Governador do Estado.

LCE 041/2002

Art. 1º A Procuradoria-Geral do Estado é o órgão de representação judicial, consultoria e assessoramento jurídico do Estado do Pará.

De acordo com o regramento do artigo 238 do Código de Processo Civil de 2015, a citação é o ato de comunicação formal por meio do qual se chama a juízo o réu, o executado ou interessado, “verbis”:

Art. 238. Citação é o ato pelo qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a relação processual.

Sendo, então, condição de eficácia do processo, necessário que a citação da Fazenda Pública dê-se consoante suas prerrogativas processuais, sob pena de nulidade.

Além do que, de acordo com o artigo 242, § 3º, do NCPC a citação da Fazenda Pública deverá ser feita de forma pessoal perante o órgão da Administração Pública responsável por sua representação judicial, “verbis”:

Art. 242. A citação será pessoal, podendo, no entanto, ser feita na pessoa do representante legal ou do procurador do réu, do executado ou do interessado. (...)

§ 3o A citação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável por sua representação judicial.

Portanto, a citação deverá ser feita de forma pessoal, através da Procuradoria-Geral do Estado, por carga, remessa ou meio eletrônico, sob pena de nulidade, o que não aconteceu no caso sob exame.

A intimação pessoal da Procuradoria-Geral do Estado não se trata de mero preciosismo ou formalidade, e sim de instrumento de efetivação do princípio do devido processo legal, viabilizando o exercício do contraditório e da ampla defesa.

Portanto, entendo que o Estado do Pará restou citado e intimado pessoalmente das referidas decisões agravadas somente no dia 02/05/2019 (id. 1812597 – pág. 115). Sendo assim devem ser nulas as decisões em ralação ao recorrente anteriormente a essa data, sendo nulo o ato de bloqueio dos numerários das contas bancárias do Estado do Pará, em especial de sua Secretaria de Estado de Saúde Pública – SESPA.

Deixo de analisar os demais itens impugnados pelo recorrente, tendo em vista que não foram ainda objeto de exame no primeiro grau.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO PARCIAL ao recurso de agravo de instrumento interposto,
a fim de tornar nulo todos os atos posteriores à concessão da medida liminar, na linha como acima explanado.

É como voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém/PA, 16 de dezembro de 2020.

Desembargador
ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relato

Belém, 19/12/2020